Tribunal: TJDFT
Processo: 0731097-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731097-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J &amp; G COMERCIO E INDUSTRIA MADEIRAS LTDA - EPP AGRAVADO: NATALYA VERAS CAMELO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso pela ausência das razões recursais. Destaco que juntada posterior, não sanará o vício, considerando o principio da unirrecorribilidade recursal. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022 14:30:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador